Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. INADEQUAÇÃO DA MULTA SOBRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, em que se discutem (i) a tempestividade da impugnação apresentada pelo executado/agravante; e (ii) a validade e adequação da aplicação de multa cominatória (astreintes) sobre obrigação de pagar referente ao reembolso de despesas médicas, fixada inicialmente em tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente; e (ii) estabelecer se é válida a incidência de astreintes sobre obrigação de pagar quantia certa, especialmente em relação ao pedido de reembolso de despesas médicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante é intempestiva, pois protocolada em 27/08/2025, após o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 525, caput, do CPC, que se encerrava em 21/08/2025, sem qualquer justificativa para o atraso.
4. Embora intempestiva a impugnação, a alegação referente às astreintes é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser analisada de ofício em qualquer fase processual, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal.
5. O título executivo determina obrigação de pagar quantia certa (reembolso de despesas médicas) e não obrigação de fazer, sendo incabível a incidência de astreintes sobre esse tipo de obrigação, nos termos do art. 523 do CPC.
6. A fixação de multa cominatória sobre obrigação de pagar resulta em distorção do procedimento legal de cumprimento de sentença e representa majoração indevida do valor da execução, elevando indevidamente a obrigação de R$ 3.663,57 para mais de R$ 100.000,00.
7. Diante da ausência de título executivo que suporte obrigação de fazer quanto ao reembolso, deve ser reconhecida a inadequação da imposição de astreintes sobre tal parcela, sendo legítima apenas a incidência da multa legal de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo de 15 dias úteis contados após o término do prazo para pagamento voluntário, sob pena de intempestividade.
2. A multa cominatória (astreintes) não se aplica à obrigação de pagar quantia certa, cuja execução se rege pelas disposições do art. 523 do CPC.
3. As astreintes podem ser revistas de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que preclusa a impugnação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§1o e 3o; 525, caput; 537, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1229319, 0703330-31.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 05.02.2020, DJe 20.02.2020.

RELATÓRIO